Tribunal: TJSP
Processo: 1043723-98.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Documento relacionado a suposta operação que ensejou a inscrição do nome da requente em cadastro de proteção ao crédito da requerida - Sentença de indeferimento da petição inicial, por falta de interesse processual – Irresignação improcedente. Correta a via eleita, prevista no art. 381 e segts. do CPC, e que se destina,

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Documento relacionado a suposta operação que ensejou a inscrição do nome da requente em cadastro de proteção ao crédito da requerida - Sentença de indeferimento da petição inicial, por falta de interesse processual – Irresignação improcedente. Correta a via eleita, prevista no art. 381 e segts. do CPC, e que se destina, entre outras finalidades, a propiciar "o prévio conhecimento" de fatos que possam "justificar ou evitar o ajuizamento de ação" (v. art. 381, III). Procedimento esse, porém, é bom frisar, sem caráter contencioso, tanto que, em regra, não admite defesa nem recurso (art. 382, §4o). Caso em que, contudo, não existiu regular solicitação extrajudicial prévia. Hipótese não se confundindo, em absoluto, com o chamado esgotamento da via administrativa, pois que, na espécie, o suposto sujeito passivo da obrigação nem mesmo foi instado regularmente a dar-lhe cumprimento. Situação típica de ausência de interesse processual, pelo prisma da necessidade da tutela jurisdicional almejada. Orientação firmada em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp. 1.349.453.

Negaram provimento à apelação.